Tribunal: TJDFT
Processo: 0701750-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701750-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: SONIMAR ARAUJO CASTRO D E S P A C H O Vistos etc. Em homenagem ao princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte Agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto a aparente ausência de dialeticidade e eventual inovação recursal, uma vez que a r. decisão agravada fundamentou-se unicamente no fato de as questões levadas a efeito já terem sido decididas anteriormente e, em tese, não fora objeto da decisão qualquer questionamento quanto a comparação de laudo pericial com outros do mesmo empreendimento, nem tampouco qual teria sido o método empregado ou a formação profissional do expert que teria realizado a perícia. Publique-se. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 4 de fevereiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator